Tribunal: STF
Processo: AI 234476
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-25
Data de publicação: 1999-05-25

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO
MONETÁRIA SOBRE O SALDO DAS CONTAS DO FGTS, COM BASE NO IPC. ALEGADA
AFRONTA A PRECEITOS DA CF/88.
Questão insuscetível de ser apreciada senão por via da
legislação infraconstitucional reguladora da matéria, procedimento
inviável em sede de recurso extraordinário, onde não cabe a aferição
de ofensa reflexa e indireta à Constituição Federal.
Agravo regimental improvido.